Tribunal: TJPA
Processo: 0001750-16.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001750-16.2016.8.14.0065

APELANTE: FRIGOL SA EM RECUPERACAO JUDICIAIL

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. HONORARIOS SUCUBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ART. 85, §5º. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 3% DO VALOR DA CAUSA COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §3º, V DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO

1.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de Anulação de Débito Fiscal, oposto por FRIGOL S/A, contra o ESTADO DO PARÁ.

2.

Inconformado com a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos na inicial, o autor interpôs Recurso de Apelação, objetivando a anulação dos Autos de Infração n° 07201550000001-9 e 0720155100000002-7 da SEFA, em razão de não ter sido intimado sobre a existência dos Autos de Infração.

3.

Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, conhecendo do recurso, concedendo-lhe provimento.

4.

Irresignado, o Apelante interpôs os primeiros Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios, requerendo a fixação de honorários sucumbenciais, em face do provimento do recurso de Apelação.

5.

Proferido Acórdão, foi fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de honorários advocatícios, de acordo com art. 85, §2º do CPC.

6.

contra este Acórdão, a parte interpôs os presentes embargos de declaração, alegando que há contradição no julgado, em face da alegação de que os honorários foram fixados sob a justificativa de que basear-se no valor da causa seria irrisório, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, argumenta a parte que o valor da causa não é irrisório, sendo de R$ 1.703.369,82 (um milhão, setecentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais, oitenta e dois centavos). Requerendo que sejam fixados honorários advocatícios em 3% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §3°, V do Código de Processo Civil.

7.

Nas contrarrazões, alega o embargado que a decisão não apresenta os requisitos do art. 1.022 do CPC, havendo o inconformismo do embargante com o Acórdão proferido. Requer que sejam rejeitados os Embargos de Declaração.

8.

Recurso conhecido, e provido, para sanar contradição, sendo fixados honorários advocatícios sucumbenciais,
no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, tudo na forma do § 5º do art. 85, do NCPC.

9.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), ..... de ...... de

2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
FRIGOL S/A
em Ação de Anulação de Débito Fiscal, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgado pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão ID nº
5249885
, que apreciou recurso de embargo de declaração em Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre em Ação de Anulação de Débito Fiscal, alegou a parte
que ajuizou ação objetivando anular os Autos de Infração nº 07201550000001-9 e 0720155100000002-7 da SEFA, e que descobriu a existência das AINF’s em consulta SEFA, que não foi intimado para a constituição do débito, alegando infringência do art. 14 da lei nº 6182/1998, uma vez que, não foi intimado pessoalmente, sendo publicado edital para ciência da Infração. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau.

Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, conhecendo do recurso, concedendo-lhe provimento. (ID nº
1690399)

Contra este Acórdão, FRIGOL S/A opôs os primeiros Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios, requerendo a fixação de honorários sucumbenciais, em face de ter sido reformada a decisão de primeiro grau no Acórdão que concedeu provimento ao recurso de Apelação (ID nº
1690399)
. Requerendo a reforma deste ponto da decisão, com base no art. 85, §2° do CPC.

Proferido Acórdão, os Desembargadores conheceram do recurso de Embargos de Declaração, concedendo provimento, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com art. 85 do CPC e o princípio da sucumbência. (
ID nº
5249885)

Irresignado, o Apelante opôs novamente os presentes Embargos de Declaração, alegando contradição no Acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, argumenta a parte que foi firmado o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamentação no art. 85, §2° do CPC sob alegação de que basear-se no valor da causa seria irrisório, em razão da natureza alimentar do honorário advocatício, afirma que o valor da causa não é irrisório, uma vez que, lhe foi atribuída o valor de R$ 1.703.369,82 (um milhão, setecentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais, oitenta e dois centavos), havendo, portanto, contradição. Assim, Requer que sejam fixados honorários advocatícios em 3% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §3°, V do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, alega o embargado que a decisão não apresenta os requisitos do art. 1.022 do CPC, havendo o inconformismo do embargante com o Acórdão proferido. Requer que sejam rejeitados os Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega haver contradição no Acórdão que fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em face de que basear-se no valor da causa seria irrisório em razão da natureza alimentar dos honorários, sendo contraditório, pois foi atribuído a causa o valor de
R$ 1.703.369,82 (um milhão, setecentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais, oitenta e dois centavos).

Desse modo, dentre as espécies de honorários advocatícios, há os honorários sucumbenciais aplicáveis com base no princípio da sucumbência, o qual consiste na obrigação da parte perdedora de arcar com os honorários advocatícios da parte que saiu vencedora na lide.

Ademais, o Acordão embargado seguiu adequadamente o entendimento supracitado, ocorre que, houve um equívoco na fixação dos honorários advocatícios, que foram fixados com base no valor atribuído inicialmente a causa na petição inicial (ID nº
1031009)
, correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais). Todavia, o autor ingressou com emenda da inicial (ID nº
1031011), atualizando o valor para R$
R$ 1.703.369,82 (um milhão, setecentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais, oitenta e dois centavos).

Ora, o valor da causa no processo desempenha algumas funções importantes como a determinação de competência, a função fiscal, a função de estimativa de multas processuais e fixação de honorários advocatícios.

Mediante o exposto, o Código de Processo Civil expressa as regras de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no valor da causa, no rol do art. 85, dispondo sobre os casos em que a Fazenda Pública for sucumbente no §3º do mesmo artigo.

Sendo assim, requer a parte que seja aplicada a regra do art. 85, §3º, V do CPC, porém a citada regra é aplicada somente nos casos em que o valor da causa for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos, conforme o texto do dispositivo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

V
-
Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No entanto, não é este o caso do Recurso em análise, pois cem mil salários-mínimos equivalem a aproximadamente R$ 110.000.000 (cento e dez milhões de reais), sendo o valor da causa correspondente a
R$ 1.703.369,82 (um milhão, setecentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais, oitenta e dois centavos), não havendo sequer proximidade entre os valores.

Portanto, diante da análise do caso concreto, verifico que deve ser aplicado o que dispõe o §5º do art. 85,
conforme esta regra, quando a condenação proferida contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou, ainda, o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3º (200 salários-mínimos), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente.
De acordo com a norma processual civil:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Diante disso, deve o Embargado pagar honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do excesso à execução, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, tudo na forma do § 5º do art. 85, do NCPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servira como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

É como voto

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021